Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-86.2014.8.11.0085
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001124-86.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), KATISSIMONE RODRIGUES DIAS - CPF: 002.566.931-10 (APELADO), JUDITE DIAS DE SOUZA - CPF: 970.995.201-30 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - LEI Nº 14.195/2021 - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA - SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada contra duas devedoras. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade do prazo trienal, a ausência de inércia processual e a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021. Requer, ainda, a expedição de certidão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é quinquenal ou trienal; (ii) estabelecer se houve inércia processual da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se a Lei nº 14.195/2021 pode ser aplicada retroativamente para definir o termo inicial da prescrição no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Cédula de Crédito Bancário, por representar dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4 - A aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC/2015 para estabelecer novo termo inicial da prescrição intercorrente, não pode se dar de forma retroativa para alcançar atos praticados sob a égide da redação anterior, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

5 - Não restou configurada a inércia da parte exequente, que, durante o trâmite da execução, requereu diversas diligências para localização de bens, cujos cumprimentos foram tardios por fatores alheios à sua vontade, não se podendo atribuir a ela eventual paralisação processual.

6 - A anulação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente impede, por ora, a análise do pedido de expedição de certidão de crédito, o qual deverá ser examinado pelo juízo de origem no regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2 - A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se configura quando há diligências regulares no processo.

4 - A Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência.

5 – Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos para a origem com regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001124-86.2014.8.11.0085, ajuizada em desfavor de
JUDITE DIAS DE SOUZA
e
KATISSIMONE RODRIGUES DIAS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 296766379), a apelante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois o prazo aplicável à Cédula de Crédito Bancário é quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, e não trienal como entendeu o magistrado.

Argumenta que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo diligenciado regularmente nos autos, requerendo providências para localização de bens penhoráveis.

Aponta que a Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar atos praticados sob a égide do CPC/2015 em sua redação original.

Requereu a expedição de certidão de crédito, direito que lhe foi suprimido pela decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia em exame restringe-se à necessidade de se definir qual o prazo prescricional incidente na espécie, de se verificar a eventual configuração de inércia por parte do exequente e, por fim, de se aferir a aplicabilidade, ao caso concreto, das inovações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021.

É certo que o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que “aplicam-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, as normas relativas à Cédula de Crédito Rural e à Cédula de Crédito Industrial”. Todavia, tal remissão normativa não autoriza concluir que a Cédula de Crédito Bancário deva ser equiparada a título cambial para fins de prescrição, dada a sua natureza jurídica própria.

Com efeito, o art. 26 da Lei nº 10.931/2004 define a Cédula de Crédito Bancário como “título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

Na mesma linha, o art. 28 da referida lei dispõe que a Cédula de Crédito Bancário “é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente”.

Diante disso, tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou compreensão no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

(...)

4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”.

(...)

(STJ, TERCEIRA TURMA, RESP 1940996 SP 2019/0328417-1, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 21/09/2021).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Ação declaratória de prescrição de título c/c obrigação de fazer.

2. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (STJ, TERCEIRA TURMA, AGINT NO ARESP 2613746 MT 2024/0125942-8, RELATOR: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 14/10/2024).

Assim, o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de 05 (cinco) anos, e não de 03 (três) anos como entendeu o magistrado de primeiro grau.

Por outro lado
, cumpre esclarecer que a Lei nº 14.195/2021, em vigor desde 27/08/2021, promoveu alterações no art. 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo novos critérios para a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente.

Com efeito, o § 4º do referido dispositivo, em sua nova redação, dispõe que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

Contudo
, tais alterações não podem ser aplicadas retroativamente para prejudicar atos praticados sob a égide do CPC/2015 em sua redação original, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau aplicou retroativamente a nova regra ao considerar como termo inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, ocorrida em 05/12/2016, ou seja, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021.

Tal entendimento não merece prosperar, pois a nova regra só pode ser aplicada aos atos posteriores à sua vigência, não podendo retroagir para atingir atos já praticados.

Ademais
, para a decretação da prescrição intercorrente, é necessário que o exequente permaneça inerte por prazo superior ao prazo da prescrição do direito material vindicado.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante não permaneceu inerte durante o trâmite processual.

Pelo contrário, diligenciou regularmente nos autos, requerendo providências para localização de bens penhoráveis.

Conforme se depreende dos autos, após a citação das executadas, que permaneceram inertes, a apelante requereu sucessivas diligências para localização de bens, como pesquisas via sistemas Bacenjud (Id. 47879779 - fls. 69-70 e 87), Renajud (id. 47879781 - fl. 2) e Infojud (id. 84111223).

Embora tais diligências tenham resultado infrutíferas, isso não caracteriza inércia da parte exequente, que buscou ativamente a satisfação de seu crédito.

Ademais, conforme destacado pela apelante, houve significativa demora no cumprimento das diligências requeridas, o que não pode ser imputado à parte exequente.

Exemplificativamente, o pedido de pesquisa via Bacenjud formulado em 12/12/2016 (id. 296766149 - Pág. 69),

só foi cumprido em 27/11/2017 (id. 296766149 - Pág. 73), ou seja, um ano após o requerimento.

Da mesma forma, o pedido de pesquisa via Infojud formulado em 05/05/2022 (id. 296766354 - Pág. 2), só foi efetivamente cumprido em 15/07/2024 (id. 296766361 - Pág. 1 a 3), ou seja, mais de dois anos depois.

Nesse contexto, não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, pois não houve inércia da parte exequente, que diligenciou regularmente nos autos, sendo que a demora no cumprimento das diligências decorreu de fatores alheios à sua vontade.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC 0001349-06.2012.8.11.0044, RELATORA:

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 13/03/2024).

Por fim
, quanto à alegação de indeferimento do pedido para expedição de certidão de crédito, nos art. 517, § 2º, do CPC

Considerando o afastamento da prescrição intercorrente, e a consequente anulação da sentença, o processo deverá retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento, ocasião em que o pedido de expedição de certidão de crédito poderá ser apreciado.

Antes ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Tendo em vista a anulação da sentença, incabíveis honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025